Tribunal: TJDFT
Processo: 0728936-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728936-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO DANILO GONCALVES AMORIM IMPETRANTE: FILIPE FREDERICO DA SILVA FERRACIN AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado FILIPE FREDERICO FERRACIN em favor de PEDRO DANILO GONÇALVES AMORIM, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, que deferiu o desarquivamento de inquérito policial sem a existência de provas novas, causando constrangimento ilegal ao paciente. Relata a defesa que o paciente foi investigado no Inquérito Policial n. 635/2025-DEAM I, o qual fora instaurado para apurar a suposta prática dos crimes de vias de fato e de injúria no contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira M. C. S. Aduz que, após apuração dos fatos, em que os envolvidos apresentaram versões conflitantes e admitiram agressões recíprocas, o Ministério Público promoveu o arquivamento do inquérito em 28/4/2025, por ausência de lastro probatório mínimo, sobrevindo decisão judicial determinando o arquivamento do feito, o que ocorreu de forma definitiva em 26/5/2025. Assevera que, dias após, a Promotoria de Justiça requereu ao juízo o desarquivamento do processo, alegando que a vítima apresentou seu inconformismo com a situação e apresentou novos arquivos que, de acordo com seu entendimento, podem auxiliar no esclarecimento dos fatos, levando à decisão que vem causando ao paciente constrangimento ilegal. Alega que a reapresentação de elementos já conhecidos ou que não possuem a qualidade de prova nova não autoriza o desarquivamento do inquérito policial, conforme Súmula 524/STF. Tece considerações sobre o tema, ressaltando que prova nova é aquela que não existia ou não era conhecida à época do arquivamento e que, por si só, tem o condão de alterar substancialmente o panorama fático-probatório, não podendo ser confundida com mera reinterpretação de provas já existentes, ou novo depoimento que não acrescenta nada de relevante e nem por simples inconformismo da vítima ou mudança de opinião do membro do Ministério Público. Destaca que o pedido de desarquivamento se fundamenta em “novas informações” que sequer foram descritas na promoção ministerial, assim como a decisão judicial, de forma lacônica, apenas menciona “novas provas apresentadas”, sem demonstrar no que se consistem e por que teriam o caráter de novidade e substancialidade exigido. Sustenta que o ato é nulo de pleno direito por violação direta a entendimento sumular e por configurar ofensa à segurança jurídica e ao princípio ne bis in idem. Defende que, ausente prova nova e substancial, o arquivamento por ausência de justa causa deve ser mantido, sob pena de prolongar o constrangimento ilegal imposto ao paciente. Ao final, requer a concessão de liminar para determinar a suspensão imediata do inquérito policial – processo n. 0736359-14.2025.8.07.0016 e, no mérito, pugna pela concessão da ordem para que seja anulada a decisão que determinou o desarquivamento do feito e, consequentemente, seja decretado o trancamento definitivo do referido inquérito. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. Neste juízo estreito de delibação, não vislumbro os requisitos necessários para a concessão do pedido urgente. O trancamento do inquérito policial por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível somente quando há manifesta atipicidade da conduta, ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade ou evidente causa extintiva da punibilidade. Amparando a tese: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. INVESTIGAÇÃO POLICIAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. DEMORA JUSTIFICADA. FISHING EXPEDITION (PESCA PROBATÓRIA) NÃO CONFIGURADA. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. O trancamento do inquérito policial por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, cabível apenas quando se constatar, de plano, a atipicidade do fato, a presença de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa, caracterizada pela inexistência de indícios mínimos de autoria ou materialidade. (...) 5. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.” (RHC n. 211.690/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.) Na situação delineada nos autos, não é possível valorar a prova apresentada pela ofendida, tampouco há como afirmar que os vídeos anexados aos autos reportam fatos que já eram do conhecimento da vítima ou se são fatos realmente novos, sob pena de supressão de instância e ofensa ao rito célere do habeas corpus, que não comporta o contraditório. Tampouco se pode apontar nulidade no ato coator, pois, “em princípio, a decisão judicial que, acolhendo as razões invocadas pelo Ministério Público, arquiva o inquérito policial, não faz coisa julgada. Logo, a autoridade policial poderá ‘proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia’ (artigo 18 do CPP) e o Ministério Público, promover a ação penal, desde que recolhidas provas substancialmente novas (Súmula 524 do STF) que deem lastro à imputação.” (RHC n. 79.424/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 26/3/2019.) Assim, não vislumbro o fumus boni iuris necessário à concessão da liminar neste momento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se informações ao il. juízo coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 18 de julho de 2025 15:34:43. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator